Tribunal: TJMT
Processo: 0002912-74.2011.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002912-74.2011.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CPF: 834.165.791-00 (EMBARGANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (EMBARGANTE), DARCY EBERHARD - EPP - CNPJ: 78.993.631/0001-46 (EMBARGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), DARCY EBERHARD - CPF: 250.453.429-91 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 935.532.260-72 (EMBARGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 935.532.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (EMBARGADO), EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CPF: 834.165.791-00 (EMBARGADO), DARCY EBERHARD - CPF: 250.453.429-91 (EMBARGANTE), DARCY EBERHARD - EPP - CNPJ: 78.993.631/0001-46 (EMBARGANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU O 1o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES, REJEITOU O 2o E 3o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OMISSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS LEGAIS A CONTAR DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS DA PENSÃO MENSAL - PARCELAS VINCENDAS – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO RESPECTIVO PAGAMENTO – DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) – VÍCIO SANADO –
1o EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – 2a E 3o EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

A pensão mensal deve ser fixada em salários mínimos, pois tal verba será paga ao longo dos anos e somente assim se preservará o poder aquisitivo da importância.

O pensionamento fixado em salário mínimo das parcelas vencidas a correção monetária incidirá pelo INPC com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos vencimentos de cada parcela (art. 406 do CC).

O dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento por este Tribunal (Súmula 362/STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO e outra, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., DARCY EBERHARD-ME. e DARCY EBERHARD, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade,
proveu parcialmente o apelo dos 1o e 2o embargantes
e
desproveu o recurso do 3o embargante
.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.o 246 DO STJ – HONORÁRIOS MAJORADOS -
1o E 2o APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – 3o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do motorista estacionado, ao adentrar a via pública, agir com prudência e cautela, devendo observar os pedestres transeuntes naquela via.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

O valor recebido pelo autor à título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”

A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.

Considerando que o advogado laborou com zelo e dedicação, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 111894977).

As razões do recurso, dos
1 Embargantes Ezequiel Fernandes de Mello e outra
, Id. 111221499, alegam omissão em relação à atualização monetária, juros e, desde quando incidirá sobre o pensionamento e o dano moral para cada um dos autores.

Contrarrazões de Id. 112746972, pela Mapfre Seguros Gerais S.A., pede pela rejeição dos embargos. Sem preliminares.

A
2a Embargante Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em Id. 112764474, aduz omissão quanto a condenação do pensionamento em do salário mínimo a cada requerente, o que implicaria em dupla condenação. Requer, o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para que o pagamento de fixado sejam divididos para as partes.

Manifestação dos embargados
Ezequiel Fernandes de Mello e outra
, em Id. 112916463, pela rejeição do recurso. Não há preliminares.

Nas razões do recurso, de Id. 113129992, os
3 embargantes Darcy Eberhard M.E. e outro
, apontam a ocorrência de erro de fato, incluído a citação de constituição de capital sem pedido dos autores e a omissão por não ter apreciado limites a condenação da pensão mensal aos recorrentes. Requer, o acolhimento dos embargos, aplicando-lhes efeitos infringentes reconhecendo o erro de fato e a omissão.

Contraminuta, de Id. 113129995, por
Darcy Eberhard M.E. e outro
,

em resposta ao recurso dos 1

Embargados (Id. 111221499), pela rejeição dos embargos.

Manifestação, em Id. 113340979, de
Ezequiel Fernandes de Mello e outra
, em face do recurso apresentado no Id. 113129992, pleiteia pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Pois bem.

Passo a análise das razões apresentadas pelos embargantes.

- 1 Embargantes Ezequiel Fernandes de Mello e outra

Alegam omissão no acórdão embargado em relação à atualização monetária e juros de quando incidirá sobre o pensionamento e do dano moral para cada um dos autores.

A condenação arbitrada pelo Magistrado
a quo
fixou o pensionamento nos seguintes parâmetros em favor de
cada um dos requerentes, ora 1
apelantes,
na proporção de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devendo ser observado a evolução deste, tendo como marco a data do óbito (18/08/2011) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos (10/10/2023).

Após esta data, reduzir para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos (10/10/2063).

De fato, o acórdão foi omisso em relação à correção monetária e juros do pensionamento e do dano moral, do qual passo a analisar.

O pensionamento foi fixado em salário mínimo, e a aplicação das parcelas vencidas a correção monetária se dá pelo INPC com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos vencimentos de cada parcela (art. 406 do CC).

Em relação ao dano moral que foi majorado para cada requerente na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), a incidência da correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e o juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

-
2a Embargante Mapfre Seguros Gerais S.A

A 2a Embargante aduz que o acórdão foi omisso na condenação do pensionamento em do salário mínimo a cada requerente, o que implicaria em dupla condenação.

Contudo, sem razão a 2o Embargante, pois o
quantum
indenizatório ao ser majorado para cada requerente, no caso cada genitor, ainda assim, é insuficiente para reparar a dor dos pais pela perda da filha de 12 (doze) anos.

Ademais cada requerente possui uma personalidade, o que acaba por refletir em sua saúde física e mental, quando se perde um filho de forma abrupta e em tenra idade, e mediante os fatos narrados, ou seja, atropelada por caminhão, por falta de atenção do condutor, que fugiu sem prestar o socorro necessário.

-
3 embargantes Darcy Eberhard M.E. e outro
,

Apontam os 3

embargantes a ocorrência de erro de fato, incluído a citação de constituição de capital sem pedido dos autores e a omissão por não ter apreciado limites a condenação da pensão mensal aos recorrentes.

No que tange a inclusão da citação de constituição de capital sem pedido dos requerentes, para o pagamento do pensionamento mensal, adota-se a orientação do STJ em sua súmula 313, que determina a constituição de capital.

Portanto, a ordem de constituição de capital independe de qualquer pedido nesses casos. Vejamos:

"
(...)"Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado." (Súmula n. 313/STJ), sendo também indispensável a cominação de multa para o caso de descumprimento."
(Ap, 133136/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 21/07/2014)

"A constituição de capital independe de pedido do credor"
(STJ-3a T., Resp no 631.756. Min. Menezes de Direito - CPC - Theotonio Negrão e Outros - 43a Edição - 2011 - comentário ao art. 475-Q, nota 7b, pág. 576)

No que pertine à apreciação dos limites a condenação da pensão mensal aos recorrentes, os embargantes tentam se esquivar da obrigação de indenizar na esfera extrapatrimonial, sustentando que restou comprovado as várias atitudes tomadas pela empresa para minimizar a dor dos genitores, como a assistência do seguro e psicológica, porém em meu sentir os embargantes fizeram o mínimo que qualquer empresa deve realizar em casos como esse, onde tem funcionário envolvido em acidentes que ocasionam a morte de alguém, pois quem fica é quem passa pelo sofrimento.

No mais entendo que a
2a e os 3 embargantes,
entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se conformarem com o resultado obtido.

Logo, percebe-se que a real intenção da
2a e dos 3
embargantes é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie
.

Por fim, advirto as partes embargantes que a
reiteração da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço os embargos, porque tempestivos e, no mérito:

ACOLHO o 1o embargos, de Ezequiel Fernandes de Mello e outra
, e reconheço a omissão para i) aplicar ao pensionamento fixado em salário mínimo das parcelas vencidas a correção monetária incidirá pelo INPC com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos vencimentos de cada parcela (art. 406 do CC) e ii) ao dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento por este Tribunal (Súmula 362/STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

REJEITO
os embargos da
Mapfre Seguros Gerais S.A
e
de Darcy Eberhard M.E. e outro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022